Tribunal: TJMT
Processo: 1044627-63.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044627-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BETHINA OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 041.242.741-90 (APELADO), ANA LAURA BERTO CAVALCANTE - CPF: 034.651.181-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais ajuizada por BETHINA OLIVEIRA TEIXEIRA, tornando definitiva a tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica
e fixando indenização por danos morais em R$ 4.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. A apelante arguiu ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo contratual e impugnou a condenação por danos morais, requerendo, alternativamente, a redução do valor fixado e a correção da incidência dos encargos moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a UNIMED CUIABÁ possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, apesar de a autora ser beneficiária da UNIMED RIO; (
ii
) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica prescrita à autora; e (
iii
) determinar se é cabível e adequado o valor fixado a título de danos morais, bem como a forma de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED CUIABÁ é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, à luz da teoria da aparência e do regime de
intercooperação
entre cooperativas do sistema UNIMED, que induz o consumidor a crer na existência de unidade organizacional e responsabilidade solidária pela prestação dos serviços.

A negativa de cobertura para cirurgia bariátrica, indicada como essencial à saúde da paciente com diagnóstico de obesidade mórbida, configura prática abusiva quando não lastreada em cláusula contratual válida ou norma da ANS, violando o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A recusa injustificada de cobertura agrava a situação de vulnerabilidade da paciente, atingindo sua dignidade e integridade psicofísica, o que justifica a indenização por danos morais.

A conduta da operadora ao convocar a autora sob o pretexto de viabilizar o procedimento, visando na verdade à obtenção de nova declaração de saúde, reforça o caráter ilícito da negativa de cobertura.

O valor de
R$ 4.000,00 arbitrado
a título de indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso, não ensejando redução.

A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a incidência de encargos moratórios ao disposto na Lei nº 14.905/2024, de forma que incida correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, evitando-se duplicidade de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa local que integra sistema de
intercooperação

sob marca
única responde solidariamente pelos serviços prest
ados, à luz da teoria da aparência e da expectativa legítima do consumidor.

É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica prescrita por médico assistente em razão de obesidade mórbida, por se tratar de procedimento terapêutico necessário à preservação da saúde.

A recusa indevida de cobertura médica essencial configura dano moral indenizável, especialmente quando agravada por conduta desleal da operadora.

A incidência cumulativa de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC viola a nova disciplina da Lei nº 14.905/2024, devendo os encargos
ser
adequadamente ajustados.

R E L A T Ó R I O

A
P

1044627-63.2023.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
X BETHINA OLIVEIRA TEIXEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BETHINA OLIVEIRA TEIXEIRA em ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros legais segundo a taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Em suas razões
, a apelante suscita preliminar
de
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alegando que a autora não é e nunca foi beneficiária da Unimed Cuiabá, mas sim da Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., conforme documentação acostada à própria petição inicial. Argumenta que as cooperativas médicas Unimed são pessoas jurídicas distintas, com constituições societárias totalmente diversas e controladas por grupos diferentes, não existindo instrumento formalizado entre as empresas que configure solidariedade entre elas.

Sustenta
que o sistema cooperativo é formado por empresas singulares, pessoas jurídicas distintas entre si, cada uma com sua autonomia administrativa e financeira, atribuições, responsabilidades e coberturas próprias, sendo a Unimed Cuiabá formada por médicos que se uniram sob a forma de cooperativa para gerenciar os serviços prestados sem intermediários, enquanto a Unimed Rio seria cooperativa diversa, com estrutura, diretoria e cooperados totalmente diversos dos médicos cooperados que integram a Unimed Cuiabá.

Defende que o simples fato de utilizarem a mesma marca não significa tratar-se da mesma organização empresarial, e que o sistema de
intercooperação
entre as Cooperativas de Trabalho Médico possui constituições e estatutos próprios, cooperados próprios, gestão
própria e dirigentes eleitos em assembleias próprias
, não existindo qualquer interferência de uma cooperativa em outra.

Aduz ainda que a pretensão da autora deveria ser direcionada exclusivamente à operadora contratada, que foi quem auferiu vantagem financeira com o contrato, sendo
esta
a pessoa jurídica legitimamente apta a responder civilmente por qualquer questão atinente à relação negocial.

No mérito, alega que a legislação aplicável à espécie é a Lei nº 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, devendo o Código de Defesa
do Consumidor ser

aplicado apenas subsidiariamente. Sustenta que inexiste vínculo contratual entre as partes, não tendo condições de contestar o mérito da demanda por ser parte estranha ao contrato reclamado pela autora.

Argumenta que não há como se falar em ocorrência de danos morais, tendo em vista a ausência dos pressupostos autorizadores da reparação civil, pois não houve em momento algum a prática de qualquer ato pela Unimed Cuiabá que pudesse caracterizar ato ilícito, uma vez que esta nunca autorizou ou negou qualquer pedido de cobertura em virtude da inexistência de vínculo contratual entre as partes.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado, alegando que o valor arbitrado deve levar em consideração parâmetros de razoabilidade, tais como a intensidade do dano, o ânimo do agente ofensor, a gravidade e a repercussão do dano, para evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim, como matéria de ordem pública, alega que o magistrado não agiu em conformidade com a Lei nº 14.905/2020, pois determinou aplicação de multa pela taxa referencial SELIC sem a dedução do índice de atualização monetária (IPCA) e, ao mesmo tempo, aplicou correção monetária pelo IPCA, fazendo com que o referido índice seja aplicado em dobro.

Contrarrazões apresenta
das pela autora (ID 298118893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE)

Eminentes
pares:

Preliminarmente, impende analisar a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sustentando, em síntese, que a parte apelada não seria sua beneficiária, mas sim da UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial própria.

A questão preliminar, todavia, não comporta acolhimento.

Com efeito, a legitimidade para a causa, como uma das condições da ação, consiste na qualidade para litigar, como demandante ou demandado, em relação a um determinado conflito de interesses trazido ao conhecimento do Poder Judiciário.

No caso, embora a recorrente sustente que não mantém vínculo contratual direto com a parte apelada e que esta seria beneficiária exclusivamente da UNIMED RIO, verifica-se que o sistema de cooperativas médicas que operam sob a denominação UNIMED adota um mecanismo de intercâmbio e
intercooperação
que permite a seus usuários a utilização dos serviços em todo o território nacional.

Este modelo de atuação nacional uniforme, com compartilhamento de marca, padrão visual, metodologia operacional e publicidade integrada, cria para o consumidor a justa e legítima expectativa de que está contratando com uma única entidade, independentemente de qual unidade local venha a prestar efetivamente o serviço.

Tal circunstância atrai a incidência da teoria da aparência, amplamente reconhecida na doutrina e jurisprudência pátrias, segundo a qual quando uma pessoa, por seu comportamento, cria em outrem a justificada convicção de uma situação jurídica aparente, diversa da realidade, deve
prevalecer,
em proteção à boa-fé objetiva e à confiança legítima de terceiros, os efeitos jurídicos correspondentes à aparência criada.

Além disso, verifica-se que o sistema de intercâmbio entre as cooperativas médicas que operam sob a marca UNIMED consiste precisamente em uma estratégia mercadológica que objetiva, a um só tempo, ampliar o alcance territorial dos serviços oferecidos e estabelecer um diferencial competitivo, gerando benefícios econômicos para todas as unidades integrantes do
sistema.

Dessa forma, a cooperativa local que se beneficia da atratividade proporcionada pela atuação em rede nacional não pode se esquivar da responsabilidade pelos serviços prestados
sob a mesma identidade corporativa, independentemente da autonomia jurídica e patrimonial formalmente estabelecida entre as diversas unidades cooperadas.

Ademais, compulsando os autos, constata-se que a negativa de cobertura ocorreu no âmbito territorial da comarca de Cuiabá, sendo a prestação de serviços requerida para
implementação
nesta localidade, circunstância que também reforça a legitimidade da UNIMED CUIABÁ para figurar no polo passivo da presente demanda.

Cumpre ressaltar, ainda, que o entendimento ora esposado não implica reconhecimento automático de grupo econômico entre todas as cooperativas médicas que operam sob a marca UNIMED, mas tão somente a responsabilidade solidária decorrente da teoria da aparência e da comunhão de interesses econômicos no sistema de intercâmbio, especialmente quando considerada a vulnerabilidade do consumidor, princípio basilar do microssistema protetivo consumerista.

Por fim, impende destacar que eventual discussão a respeito do direito de regresso entre as cooperativas envolvidas foge ao âmbito da presente lide, constituindo matéria a ser dirimida em sede própria, sem qualquer repercussão na relação jurídica processual estabelecida entre a parte autora e a cooperativa médica demandada.

Ante o exposto
, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, reconhecendo sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, a autora ajuizou a demanda sustentando que firmou contrato de plano de saúde com a requerida em janeiro de 2023, mantendo-se adimplente com o pagamento das mensalidades desde então. Aduziu que foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo seu médico especializado indicado a necessidade de realização de cirurgia bariátrica como medida indispensável à preservação de
sua saúde e qualidade de vida.

Narrou que, em 20 de setembro de 2023, com base no diagnóstico médico e por orientação do
médico
, formalizou junto à operadora de saúde o pedido de autorização para realização da cirurgia, apresentando todos os documentos exigidos e destacando que já havia cumprido os prazos de carência contratual. No entanto, alegou que a requerida indeferiu a solicitação de forma injustificada e abusiva, alegando motivos genéricos e não respaldados em qualquer cláusula contratual válida ou norma da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Relatou ainda a autora que a situação se agravou quando a requerida a convocou para comparecimento em sua sede sob o pretexto de viabilizar a cirurgia, quando na verdade tal encontro teria tido como objetivo a coleta de nova declaração de saúde,
sob falsas
promessas, demonstrando conduta dolosa e ardilosa voltada a restringir direitos contratualmente garantidos.

No mérito, a controvérsia circunscreve-se, essencialmente, à análise da legalidade da negativa de cobertura para realização de cirurgia bariátrica prescrita à parte apelada e, por conseguinte, à configuração de
dano moral indenizável em virtude da mencionada recusa.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
enquadra-se
no conceito de relação de consumo, submetendo-se, portanto, à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, sem prejuízo da aplicação da legislação específica que regula os planos de saúde (Lei nº 9.656/1998).

Nesse
sentido
, embora a apelante sustente a preponderância da legislação setorial específica sobre o microssistema consumerista, cumpre salientar que tal circunstância não afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no que concerne à vedação de práticas abusivas, interpretação mais favorável ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo fato do serviço.

No caso, verifica-se que a parte apelada foi diagnosticada com obesidade mórbida, tendo seu médico assistente indicado a realização de cirurgia bariátrica como medida indispensável à preservação de sua saúde e qualidade de vida, conforme farta documentação médica acostada aos autos.

A recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde fundou-se, aparentemente, na alegação genérica de ausência de responsabilidade quanto ao tratamento, sem, contudo, indicar de forma clara e específica qual dispositivo contratual ou normativo embasaria tal negativa.

Ora, em se tratando de contrato de plano de saúde, cuja função precípua consiste justamente na cobertura de procedimentos necessários à manutenção da saúde do beneficiário, a negativa de autorização para tratamento médico prescrito por profissional habilitado, sem fundamentação contratual específica, configura inequívoca prática abusiva, mormente quando se considera a
hipervulnerabilidade
do consumidor em situação de enfermidade.

Com efeito, a interpretação dos contratos de plano de saúde deve ser realizada à luz do princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva, considerando que o objeto contratual – a saúde – constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado, cuja proteção transcende a mera autonomia da vontade para alcançar a dimensão de ordem pública.

No que concerne especificamente à cobertura para cirurgia bariátrica em casos de obesidade mórbida, importa ressaltar que tal procedimento não pode ser considerado meramente estético, mas sim
terapêutico, destinado
ao tratamento de condição patológica que implica graves riscos à saúde do paciente, incluindo complicações cardiovasculares, respiratórias, metabólicas e
osteoarticulares
.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada estava adimplente com suas obrigações contratuais e já havia cumprido o período de carência estabelecido, não subsistindo, portanto, qualquer justificativa plausível para a recusa da cobertura pleiteada.

No tocante à configuração do dano moral,
convém
destacar que a negativa indevida de cobertura para tratamento médico necessário extrapola o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade do beneficiário, notadamente sua integridade psicofísica e dignidade humana.

Isso porque a recusa injustificada potencializa o estado de vulnerabilidade e aflição do paciente, já fragilizado pela própria condição de enfermidade, gerando angústia, insegurança e frustração legítima de expectativas, máxime quando se considera a essencialidade do serviço contratado e a confiança depositada na operadora do plano de saúde.

Na hipótese vertente, a situação se agrava pela conduta da operadora que, segundo narrado na exordial e não suficientemente contestado, convocou a parte autora para comparecimento em sua sede sob o pretexto de viabilizar a cirurgia, quando na verdade tal encontro teria tido como objetivo a coleta de nova declaração de saúde,
sob falsas
promessas, demonstrando conduta que aparentemente visa contornar direitos contratualmente garantidos.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor – sem
implicar enriquecimento sem causa.

No que concerne à alegação de equívoco na fixação dos juros e correção monetária, assiste razão à apelante.

Com efeito, sobreveio ao ordenamento jurídico pátrio a Lei nº 14.905/2024, que alterou significativamente o regime de juros e correção monetária no direito civil brasileiro, modificando os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Conforme a nova redação legal, o parágrafo único do art. 389 estabelece que, quando não convencionado ou previsto em lei específica, o índice de atualização monetária aplicável será o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Por sua vez, o art. 406, em seu §1º, determina que a taxa legal de juros
corresponderá
à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária referido no parágrafo único do art. 389.

Na hipótese, o magistrado, ao determinar a aplicação da "taxa referencial SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença", acabou por estabelecer dupla incidência do componente inflacionário, o que contraria a nova disciplina legal da matéria.

Por se tratar de questão de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo órgão julgador, impõe-se a readequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença recorrida, para determinar que sobre o valor da condenação incida correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença (considerando tratar-se de arbitramento de dano moral) e juros legais correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação.

Tal retificação visa adequar o julgado à nova sistemática legal introduzida pela Lei nº 14.905/2024, evitando-se a indevida duplicidade na contabilização do componente inflacionário e preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro da condenação.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
apenas para readequar os critérios de atualização monetária e incidência de juros fixados na sentença recorrida,
determinando que sobre o valor da condenação em danos morais incida correção monetária pelo IPCA, a partir da data da sentença e juros legais correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação. No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida, inclusive quanto ao valor da indenização por danos
morais fixado
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025